Tribunal: TJMT
Processo: 1017720-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017720-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE ALMEIDA - CPF: 649.979.871-15 (EMBARGANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação rescisória, alegando omissão quanto à desproporcionalidade sancionatória, ausência de dano ao erário e critérios de dosimetria disciplinar.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) alegada disparidade de tratamento em relação a outro servidor em contexto fático similar; (ii) inaplicabilidade da demissão ante a inexistência de dano ao erário por cobertura securitária; e (iii) necessidade de enfrentamento dos critérios de dosimetria previstos na legislação estadual.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a alegação de tratamento desigual, consignando que a simples alegação, destituída de demonstração cabal da identidade fática entre as situações comparadas, não configura violação literal de norma jurídica apta a ensejar rescisão.

5. Quanto à ausência de prejuízo ao erário, o
decisum
esclareceu que a sanção disciplinar decorreu de violação a deveres funcionais específicos, independentemente da existência de dano patrimonial ao Estado.

6. As questões tidas por omissas foram objeto de deliberação pelo Colegiado, caracterizando tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade inadequada aos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar Estadual n. 207/2004, arts. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLÁVIO DE ALMEIDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação rescisória.

O embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no v. acórdão quanto (i) à flagrante desproporcionalidade e à violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, diante de alegada disparidade sancionatória comparada ao servidor Josiney da Silva Lopes, não obstante se tratar do mesmo contexto fático; (ii) à inaplicabilidade da demissão ante a inexistência de dano ao erário, por suposta cobertura securitária integral dos prejuízos; e (iii) à necessidade de enfrentamento dos critérios de dosimetria previstos nos arts. 10 e 11 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões

apresentadas
pelo embargado
no

Id.
305428362
,

pugnando

pela

rejeição

dos

aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FLÁVIO DE ALMEIDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação rescisória.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

Como é cediço, a omissão, para os fins do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante e essencial ao deslinde da controvérsia. A análise dos embargos, sob este prisma, exige a verificação objetiva da existência de tal lacuna no julgado.

O embargante aponta, como ponto omisso, a ausência de manifestação sobre a tese de tratamento desigual em comparação com outro servidor. Contudo, da análise do v. acórdão embargado, verifica-se que a questão foi, sim, expressamente examinada no voto condutor, que assim consignou:

“
Por outro lado, a simples alegação de tratamento desigual, destituída de demonstração cabal da identidade fática entre as situações comparadas e sem que tenha sido objeto de debate processual adequado, não configura violação literal de norma jurídica apta a ensejar rescisão
.” (Id. 290625389 – Pág. 3).

Adicionalmente, no que tange à alegação de que a ausência de prejuízo ao erário deveria conduzir a uma sanção mais branda, o v. acórdão também se manifestou de forma clara e inequívoca, afastando a relevância do argumento para a solução da causa, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
[...] o v. acórdão rescindendo expressamente consignou que ‘a sua demissão não se fundamentou em prejuízo ao erário’ (Id. 223313688 – Pág. 777), esclarecendo que a sanção disciplinar decorreu de violação a deveres funcionais específicos, independentemente da existência ou extensão de dano patrimonial ao Estado
.” (Id. 290625389 – Pág. 3).

O
decisum
, portanto, estabeleceu que a fundamentação para a penalidade de demissão não se vinculou à ocorrência de dano ao erário, mas à gravidade das infrações funcionais apuradas no processo administrativo disciplinar.

Do cotejo entre os argumentos do embargante e os fundamentos do v. acórdão embargado, conclui-se que as questões tidas por omissas foram, em verdade, objeto de deliberação por este Colegiado.

Enfim, o que se depreende é uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, buscando uma nova apreciação dos fundamentos jurídicos que levaram à improcedência da ação rescisória, finalidade para a qual a via estreita dos embargos declaratórios se mostra inadequada.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por FLÁVIO DE ALMEIDA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025